Tribunal: STF
Processo: HC 190577
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Victor Olímpio Citro Barbosa, contra ato do juízo da Vara Plantão da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.8.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 593.415.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 29):
    Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – Paciente flagrado transportando em seu veículo expressiva quantidade de drogas [25 (vinte e cinco) ’tijolos’ de ‘maconha’, com peso total líquido de 22,1 kg (vinte e dois quilos e cem gramas)], forte indicativo de que, embora seja primário e não registre antecedentes criminais, se dedica ao comércio espúrio de entorpecentes – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação nº 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 347/DF – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.
    O paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    Em síntese, a defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, fundada na gravidade abstrata do delito. Aponta condições pessoais favoráveis, o cabimento de medidas cautelares alternativas, e a desproporcionalidade da medida extrema, diante de eventual condenação.
    Liminarmente e no mérito, busca o relaxamento da custódia, para que responda ao processo em liberdade.
    Indeferida a liminar e prestadas informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem.
    Na origem, o processo n. 1500944-68.2020.8.26.0537 está em instrução. A denúncia foi juntada em 29/5/2020, e em 13/7/2020 a custódia preventiva foi reavaliada e mantida, em observância ao art. 316 do CPP, consoante se extrai do site do TJSP (acesso em 8/8/2020).
    É o relatório”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão do paciente, considerada a periculosidade, evidenciada pelo quantidade de entorpecente apreendido (25 “tijolos” de maconha pesando 22,1 quilos), e a possibilidade de reiteração delitiva.
    2. O impetrante alega a “ausência de elementos concretos a evidenciar o preenchimento dos requisitos para a imposição da prisão preventiva” do paciente e “que o caso trata-se do que conhecemos como ‘mula’ do tráfico de drogas, pessoa cooptada para o transporte do entorpecente sem maior envolvimento em práticas delituosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes”.
    Sustenta que a prisão cautelar do paciente teria sido decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado, sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e seria possível a substituição por medidas cautelares diversas.
    Ressalta que, “em caso de eventual condenação do Requerente ao final do regular trâmite processual, todas as sanções serão aplicadas de modo a não atingir o limite de 8 (oito) anos e, consequentemente, não sendo imposto o regime fechado para inicial cumprimento”, mas o regime semiaberto.
    Assinala que o paciente seria “PRIMÁRIO, EXERCE TRABALHO HONESTO [Doc.5], demonstrou ter RESIDÊNCIA FIXA [Doc.6] e FAMÍLIA ESTRUTURADA”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se a concessão de liminar para que seja declarada nula a decisão atacada por falta de fundamentação e portanto, ser relaxada a prisão do Paciente; ou ainda, seja declarado não preenchidos os requisitos para a imposição de prisão preventiva, expedindo-se Alvará de Soltura em favor do Paciente, até que o mérito deste writ seja julgado.
    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para que o Paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 593.415.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) no dia 25 de maio de 2020, por volta das 17h30min, na Rodovia SP 160, 34, pista sul, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, VICTOR OLIMPIO CITRO BARBOSA, qualificado a fls. 21, transportava, trazia consigo e portava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 25 tijolos de maconha, com peso líquido de 22,1 kg, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação provisória de fls. 11/13 e laudo químico-toxicológico que será oportunamente juntado aos autos.
    Segundo o apurado, policiais militares realizavam fiscalização de rotina na Praça do Pedágio situada no local dos fatos, oportunidade em que visualizaram o denunciado na condução do veículo VW/Space Fox, cor prata, de placas ABL-2748 e lhe deram ordem de parada.
    VICTOR fez menção de que iria parar, entretanto acelerou em fuga por cerca de dois quilômetros e, quando finalmente parou, abandonou o automóvel e tentou se embrenhar pelo matagal existente no local, mas acabou sendo detido.
    Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram nada de ilícito em poder do denunciado, que, ao ser indagado sobre o motivo da fuga, informou que transportava entorpecente no veículo.
    Desse modo, os policiais realizaram buscas no automóvel e localizaram, no banco traseiro, uma bolsa azul no interior da qual havia 25 tijolos de maconha”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de São Bernardo do Campo/SP afirmou:
    “Vale ressaltar, no caso, a grande quantidade de droga encontrada na posse do averiguado (22,1 kg – fls. 11/13), indicativa de sua periculosidade.
    Além disso, o averiguado não comprovou o exercício de ocupação lícita vez que a declaração de fls. 44, apesar de próprio punho, não se encontra assinada, a sugerir que se dedica com habitualidade a condutas criminosas, justificando, assim, a custódia cautelar, a fim de cessar, ainda que temporariamente, o comércio espúrio de entorpecentes, e todos os malefícios que este traz às comunidades do Município.
    Nessas condições, em que pese à excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito cometido, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes, justificada, pois, a imposição da medida mais gravosa” (grifos nossos).
    Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão cautelar do paciente:
    “Na espécie, o paciente foi flagrado transportando em seu veículo expressiva quantidade de drogas [25 (vinte e cinco) ‘tijolos’ de ‘maconha’, com peso total líquido de 22,1kg (vinte e dois quilos e cem gramas)], forte indicativo de que, embora seja primário e não registre antecedentes criminais, se dedica ao comércio espúrio de entorpecentes. (…)
    Assim sendo, as circunstâncias do flagrante indicam ser o caso de manutenção da prisão preventiva, a qual foi determinada por decisão fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo). Não se pode assegurar que o paciente não irá se evadir caso seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar futura aplicação da lei penal”.
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida, e afastar a alegada condição de “mula”, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    Quanto à alegação de que o paciente, se condenado, não ficaria preso, pois seria imposta pena inferior a oito anos de reclusão e fixado regime prisional inicial semiaberto, trata-se de conjecturas, pois são questões a serem dirimidas pelo juízo de origem quando sentenciar o feito.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora